Tribunal: TJMT
Processo: 0002313-03.2014.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002313-03.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCINEIDE SOARES DE LIMA - CPF: 814.496.151-04 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCINEIDE SOARES DE LIMA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – ART. 184, § 2o, DO CP – APREENSÃO DE CD’S E DVD’S FALSIFICADOS –– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA E RELEVANTE –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A FALSIDADE – RECURSO PROVIDO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 184, § 2o, DO CP.

Não se aplica o princípio da adequação social, bem como o princípio da insignificância, ao crime de violação de direito autoral, consistente na venda de CD’s e DVD’s “piratas”. Precedentes.

“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.” (Súmula 502 do STJ)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002313-03.2014.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCINEIDE SOARES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da ação penal n. 59871, julgou improcedente a denúncia e absolveu Lucineide Soares de Lima das imputações do art. 184, § 2o, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 25803452, sustentou que
“a conduta narrada na inicial acusatória não pode ser considerada lícita e socialmente aceita, uma vez que causa relevante prejuízo ao erário em razio da falta de recolhimento dos impostos; prejuízos causados aos comerciantes que desenvolvem suas atividades licitamente e ao mercado de trabalho formal.”
(
sic
) Sob a afirmação de que a violação de direitos autorais deve ser reprimida pelo Estado, pleiteou a condenação de Lucineide nas sanções do art. 184, § 2o, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 25803459, a defesa postulou a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo, ID. 28662978.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCINEIDE SOARES DE LIMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa à condenação da apelada por violação de direito autoral.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato criminoso:

“No dia 4 de setembro de 2014, por volta das 13 horas e 27 minutos, na Avenida Carlos Hugueney, Centro, Alto Araguaia/MT, policiais militares constataram que a denunciada, Lucineide Soares de Lima, expôs à venda, com o intuito de obter lucro, “894 DVDs e 57 CDs, todos piratas”, cópias de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma.” (ID. 25799490)

Após a instrução processual penal, o magistrado singular julgou improcedente a ação, absolvendo a acusada da imputação delitiva com fundamento no princípio da adequação social. Confira-se:

“9. Embora a testemunha inquirida judicialmente tenha confirmado a ocorrência dos fatos, cujo depoimento segue corroborado pela própria confissão extrajudicial da acusada, neste caso peculiar, necessário se faz analisar a adequação típica deste agir, isto é, se a comercialização de cópias não autorizadas de CDs/DVDs caracteriza infração penal, mormente considerada a sua nítida aceitação social.

10. Pois bem. No final do Século XX e início do XXI elevou-se a moderna concepção do direito penal subministrado às cominações constitucionais, surgindo, pois, a ‘teoria constitucionalista’, cujos expoentes são Eugênio Raul Zaffaroni e Luiz Flávio Gomes.

11. Nesse interim, destaco que os adeptos desta doutrina não desconhecem a importância da objetividade jurídica dos fatos, elencada na legislação penal, porém, acrescentam ser indispensável à verificação do elemento da ofensa, pois o tipo penal se consubstancia no conjunto de pressupostos que fundamentam uma determinada ofensa ao interesse jurídico tutelado na norma penal, isto é, o direito penal somente deve tipificar as condutas que tenham relevância social:

12. A partir dessa premissa de que o direito penal somente tipifica condutas que têm certa ‘relevância social’, pois que do contrário não poderiam ser delitos, deduz-se, como consequência, que há condutas que, por sua ‘adequação social’, não podem ser consideradas como tal (Welzel). Esta é a essência da chamada teoria da ‘adequação social da conduta’, diga-se, as condutas que se consideram ‘socialmente adequadas’ não podem ser delitos e, portanto, devem ser excluídas do âmbito da tipicidade. [JÚNIOR, Octahydes Ballan. A FALSIFICAÇÃO DE CDS E DVDS E A ADEQUAÇÃO SOCIAL.

13. Noto que o objeto dessa teoria não é a tipicidade formal da conduta. Em outras palavras, o comportamento continua sendo formalmente típico, haja vista que se subsume perfeitamente à norma penal incriminadora. O que se atinge com a sua aplicação é a tipicidade material.

14. Trata-se, pois, como destacado por diversos doutrinadores pátrios, de uma regra de hermenêutica tendente a viabilizar a exclusão da tipicidade de condutas que, mesmo formalmente típicas, não mais são objeto de reprovação social relevante, pois nitidamente toleradas.

15. Nesse sentido, destaco os ensinamentos de Luiz Flavio Gomes e Antônio García Pablos de Molina, os quais asseveram que:

(...) A tipicidade material tem por fundamento dois juízos valorativos: a) juízo de valoração (desaprovação) da conduta e b) juízo de valoração (desaprovação) do resultado. Quando a conduta é socialmente aceita (...) fica afastada a desaprovação da conduta (porque se trata de conduta que cria que cria risco tolerado, aceito). (...). (In ‘Direito Penal -Parte Geral’, 2a ed., RT, São Paulo, 2009, p. 235.)

16. Logo, ao desate do presente caso, inexorável a aplicação do princípio da adequação social, pois, como mencionado alhures, tal princípio foi desenvolvido sob a premissa de que uma conduta socialmente aceita ou adequada não deve ser considerada ou equiparada a uma conduta criminosa.

17. Basta caminhar hoje por qualquer feira popular neste Brasil de dimensões continentais e encontrar com várias pessoas vendendo e outras comprando CDs e DVDs falsificados (‘pirateados’, como são conhecidos popularmente) com toda tranquilidade, uma vez que não encaram essa prática de maneira criminosa ou mesmo imoral. Aliás, para parte da população esta é uma das únicas formas de se adquirir produtos que visem à formação de seu capital cultural. Isso talvez se deva ao fato de que é cobrada altíssima taxa tributária dos produtos originais, o que impede que parcela menos abastada da população tenha acesso à produção artística e cultural.

18. Portanto, se tal conduta fosse proibida, de fato, não poderia jamais ser concebida semanalmente em um local público, que frequentado, inclusive, por agentes policiais, evidenciando que a reação da sociedade nesses casos não é de rechaço para com essa ação, ao revés, é aceita com normalidade.

19. Urge consignar, ainda, que grande parte das pessoas que praticam esta espécie de ato são aquelas que não conseguiram, ou muitas vezes foram impedidas de se encaixar no mercado de trabalho formal e buscaram o sustento no comércio informal, como forma de manutenção de sobrevivência, como é o caso dos autos.

20. Acredito que a verdadeira finalidade de aventada previsão legal tenha sido os grandes empresários ‘piratas’, esses sim, milionários com a ‘indústria da pirataria’. Por outro lado, punir alguém que busca apenas manter seu sustento, sem prejudicar quem quer que seja, nem colocar pessoas em risco, é demasiadamente exagerado.

21. Assim sendo, muito embora o STJ tenha sumulado entendimento diverso (Súmula 502), em atenção ao livre convencimento motivado, tenho que a prática ilícita cometida pelo acusado seria passível de contenção mais razoável e proporcional com a só intervenção do direito administrativo, quem sabe com a mera apreensão dos produtos contrafeitos e imposição de sanção pecuniária, pois, não há como conceber como medida justa a imposição do cárcere a uma conduta que encontra tolerância na quase totalidade da sociedade.”

Em que pesem os fundamentados lançados pelo magistrado, é cediço que a pirataria tem sido amplamente combatida por órgãos e entidades governamentais e não-governamentais e até mesmo por uma parcela da sociedade, através de constante fiscalização, repressão e propagandas veiculadas nos meios de comunicação.

Além disso, não podemos esquecer que o direito autoral é tutelado constitucionalmente, consoante preceitua o art. 5o, XXVII, da Constituição Federal.

Registre-se, por importante, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a compra e venda de CD’s e DVD’s piratas, apesar de disseminada, não é socialmente adequada, sendo inclusive severamente combatida pelo Poder Público, motivo pelo qual é formal e materialmente típica.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou com edição da Súmula no 502, in verbis:
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.”

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO
CRIMINAL - CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIRIETO AUTORAL (ART. 184, § 2o, DO CP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNINA, DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO NAS PENAS DO ART. 184, § 2o, DO CP - POSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA E RELEVANTE - INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS ENSEJADORES DA ABSOLVIÇÃO AO PRESENTE CASO - PRECEDENTES DO STJ E STF - SÚMULA 502 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A FALSIFICAÇÃO DE MÍDIAS – CONJUNTO PROBATÓRIO A INDICAR MATERIALIDADE, AUTORIA E O INTUITO DE LUCRO – COMPROVAÇÃO DO DOLO - CONDENAÇÃO DO ACUSADO DECRETADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Dispõe a Súmula no 502 do Superior Tribunal de Justiça que ‘presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.’

Dessarte, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, estando evidenciado o dolo especifico exigido pelo tipo penal, impõe-se a condenação do recorrido.”
(N.U 0004958-86.2010.8.11.0037, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

“APELAÇAO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – TIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – LESIVIDADE DA AÇÃO PERPETRADA – CONDUTA TÍPICA DO AGENTE – ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO COM O FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 502 DO STJ – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1) Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, considera-se típica, sob o ângulo formal e material, a conduta prevista no artigo 184, § 2o, do CP, de modo a afastar a aplicação do princípio da intervenção mínima, sob o corolário da adequação social e da insignificância como óbice à condenação de quem expõe à venda mídias ‘piratas’.

2) Recurso ministerial provido para condenar o réu pela prática do art. 184, § 2o, do Código Penal.”
(N.U 0002631-33.2011.8.11.0006, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – ADEQUAÇÃO SOCIAL OU INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDUTA TÍPICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- A conduta de expor à venda CD's e DVD's piratas configura o crime previsto no art. 184, §2o, do CPB, tendo em vista que reveste de tipicidade material por causar prejuízos às indústrias fonográfica e cinematográfica, além de impedir que o erário recolha os tributos devidos com o seu comércio, não podendo, por isso, ser considerada, como socialmente aceitável. (Súmula 502 do STJ).”
(N.U 0009706-04.2012.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

Desse modo, afasto a aplicação do princípio da adequação social na hipótese destes autos.

Com efeito, não se exige formalismo para constatar a materialidade do crime de violação de direito autoral, bastando atestar que os produtos apreendidos são contrafações de originais.

Assim, a materialidade foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, ID. 25799492, e do Auto de Apreensão, ID. 25799493, contando com aproximadamente 894 (oitocentos e noventa e quatro) DVD‘s e 57 (cinquenta e sete) CD'S.

Veja-se que o Laudo Pericial, ID. 25800495 e 25800496, concluiu que
“após realizadas as análises físicas, o material não apresentou características compatíveis com originais frente aos padrões exigidos pelo órgão fiscalizador, tratando-se meramente de reproduções”
(sic), ou seja, trata-se de material de contrafação (produtos piratas).

No tocante à autoria, a própria apelada confessou às autoridades policial e judicial a prática delitiva:

“QUE a interrogada informa que vende DVD e CD piratas para ajudar na renda mensal de sua família; Que compra os DVD e os CD piratas na cidade de Rondonópolis em diversos camelódromos

, sendo que paga R$ 1.20 (um real e vinte centavos) por cada DVD ou CD e os vende aqui na cidade de Alto Araguaia-MT pelo valor de R$ 2.50 (dois reais e cinquenta centavos);

QUE tem conhecimento de que os DVD e CD são piratas e que a venda dos mesmos é proibida. (...).”
(ID. 25799494)

“Eu tava vendendo mesmo, pra ajudar minha filha, meu marido estava desempregado. Eu sei que era errado, mas não é crime né. Mas já parei, vendi por um ano mais ou menos.”
(relatório de mídia digital)

O policial militar Leandro Gomes Peixoto narrou os fatos nas duas fases da persecução penal, confirmando a apreensão dos CDs e DVDs falsificados com a apelada:

“QUE é Policial Militar estava de serviço em rondas pela cidade na data do fato, na companhia do2° SGT PM Parreira, quando foram informados via rádio pela central da PM, no qual relatou que teria recebido uma ligação anônima informando que em frente ao Estabelecimento Comercial ‘Conveniência do Vando’, havia uma senhora vendendo CD e DVD falsificados; Que de imediato deslocamos até o local, onde deparamos com a pessoa de Lucineide Soares de Lima, fazendo a comercialização de DVDs e CDs; Que Lucineide ao ser indagada assumiu que todos os DVDs e CDs eram falsificados; Que diante dos fatos encaminhamos a suspeita Lucineide, juntamente com os DVDs e CDs apreendidos à Delegacia de Polícia, para realização dos procedimentos cabíveis.”
(ID. 25799497)

“Serviço de rádio patrulha, fomos informados pelo rádio, que a central recebeu uma ligação anônima, dizendo que tinha uma moça vendendo vários CDS piratas perto da Conveniência do Vando. Deslocamos até o local, chegamos lá e constatamos que ela estava com uma caixa com os CDS e DVDS piratas... ela estava na rua mesmo, tipo uma cadeira com uma caixa em cima.”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos probatórios, o que demonstra que a apelada
expôs à venda, com o intuito de obter lucro, “894 DVDs e 57 CDs –
material de contrafação (produtos “piratas”).

Com essas considerações, condeno Lucineide Soares de Lima nas sanções do art. 184, § 2o, do Código Penal e, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, doso sua pena:

1a Fase: Ausentes elementos nos autos a aferir a culpabilidade, personalidade e conduta social da apelada. Não registra antecedentes. As circunstâncias, os motivos, as consequências do delito e o comportamento da vítima não extrapolam à normalidade inerente ao tipo penal e não podem ser desvalorados.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2a fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixo de aplicá-la, porquanto a pena basilar já foi fixada no mínimo legal, consoante orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dessa forma, não existindo circunstâncias agravantes a serem reconhecidas e aplicadas, fixo a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reprimenda essa que, na terceira fase dosimétrica, torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena.

O regime para o cumprimento da pena será o aberto, em atenção às disposições contidas no art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

O cálculo da pena de multa deverá ser realizado na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, consoante previsão do § 1o do art. 49 do Código Penal.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar Lucineide Soares de Lima a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, como incursa nas sanções do artigo 184, § 2o, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Transita em julgado, ao Juízo da Execução para observar a ocorrência da prescrição, considerado o período entre o recebimento da denúncia (15-12-2014) até a data do julgamento deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020